Tribunal: TJMT
Processo: 1021924-75.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021924-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS CESAR KOCHENBORGER LEFF - CPF: 504.921.950-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO VERBAL - RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE - DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR FIXADO NA SENTENÇA INSUFICIENTE - MAJORAÇÃO DEVIDA - CRITÉRIOS OBJETIVOS DE FIXAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É pacífico o entendimento de que o advogado tem direito ao arbitramento judicial de honorários quando há rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo cliente, impedindo o profissional de concluir o trabalho para o qual foi contratado, em respeito ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JATABAIRU FRANCISCO NUNES contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta em face de REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO esta ação de arbitramento de honorários advocatícios, proposta por
Jatabairu Francisco Nunes
em face de
Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda
, para condená-la ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

Condeno a ré nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.”

O autor interpôs recurso de apelação alegando (Id. 301724896), em síntese, que o valor arbitrado é irrisório considerando o tempo de serviço prestado (mais de 12 anos), a complexidade da causa e o valor atualizado da execução. Sustenta que a sentença contraria o disposto no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que determina a observância obrigatória do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa atualizado.

Em contrarrazões (Id. 301725351), a ré defende a manutenção da sentença, argumentando que o magistrado não está vinculado a percentuais sobre o valor da causa em ações de arbitramento de honorários, devendo fixar um montante fixo que atenda ao trabalho executado, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central deste recurso consiste em definir se, em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos, os honorários devem ser fixados necessariamente em percentual sobre o valor da causa ou se podem ser arbitrados em valor fixo, bem como se o montante estabelecido na sentença é adequado considerando as circunstâncias do caso concreto.

Inicialmente, é importante esclarecer que é pacífico o entendimento de que o advogado tem direito ao arbitramento judicial de honorários quando há rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo cliente, impedindo o profissional de concluir o trabalho para o qual foi contratado.

Esse direito decorre do princípio que veda o enriquecimento sem causa, pois seria injusto permitir que o cliente se beneficiasse dos serviços já prestados pelo advogado sem a devida contraprestação, especialmente quando a rescisão ocorre por iniciativa do próprio cliente.

No caso em análise, restou incontroverso que o autor prestou serviços advocatícios à ré no processo de execução no 0022749-95.2006.8.11.0041 por mais de 12 anos (de dezembro de 2006 a julho de 2019), quando teve seu mandato revogado unilateralmente pela empresa contratante. Também não há controvérsia quanto à ausência de pagamento pelos serviços prestados, uma vez que, segundo alegado pelo autor e não refutado pela ré, ficou convencionado que os honorários seriam pagos ao final do processo ou quando da substituição do advogado.

Quanto à existência e validade do contrato verbal alegado pelo autor, observo que, embora não haja prova documental direta da contratação específica para o processo no 0022749-95.2006.8.11.0041, há elementos nos autos que corroboram a versão do autor, como a procuração outorgada pela ré, os atos processuais praticados pelo advogado ao longo de mais de 12 anos e a notificação de revogação de poderes enviada pela ré em julho de 2019.

Ademais, o contrato de prestação de serviços advocatícios não exige forma especial, podendo ser celebrado verbalmente, conforme permite o art. 107 do Código Civil. No caso em análise, a própria conduta das partes ao longo de mais de uma década demonstra a existência da relação contratual, sendo irrelevante a ausência de instrumento escrito específico para o processo em questão.

O Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), em seu art. 22, §2o, estabelece que:

"Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)."

Por sua vez, o art. 85, §2o, do CPC dispõe:

"Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

A interpretação conjunta desses dispositivos indica que, em regra, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa.

No entanto, a jurisprudência tem feito uma distinção importante entre os honorários sucumbenciais (devidos pela parte vencida à parte vencedora) e os honorários contratuais arbitrados judicialmente em ações como a presente. Para estes últimos, tem-se entendido que o magistrado possui maior discricionariedade na fixação do valor, não estando necessariamente vinculado aos percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC.

Embora o art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 faça citação expressa ao art. 85, §2o do CPC, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem consolidado entendimento de que, em ações de arbitramento de honorários advocatícios, o magistrado não está vinculado à fixação em percentual sobre o valor da causa. Esse entendimento se justifica pela natureza distinta dos honorários sucumbenciais (previstos no art. 85 do CPC) e dos honorários contratuais arbitrados judicialmente. Enquanto os primeiros decorrem diretamente da sucumbência processual, os segundos representam a remuneração pelo trabalho efetivamente prestado pelo advogado, devendo ser fixados com base na equidade e na proporcionalidade.

Isso porque, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o juiz deve considerar não apenas o valor da causa, mas principalmente o trabalho efetivamente realizado pelo advogado, o tempo despendido, a complexidade da matéria, entre outros fatores que permitam uma remuneração justa e proporcional aos serviços prestados.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE INÚMEROS PROCESSOS POR VÁRIOS ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MAJORADO – 1oAPELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2oAPELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O julgamento extra petita não restou evidenciado nos autos, uma vez que a sentença não contém natureza diversa do pedido da inicial, pois o autor pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito, ou seja, os patronos destituídos podem ajuizar a competente a ação de arbitramento de honorários para que sejam remunerados pelo trabalho realizado.

Não há falar em ausência de interesse recursal quando a parte autora deu à causa um valor determinado, uma vez que a parte autora pretende um arbitramento judicial, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo banco requerido.

Se o magistrado decidiu de acordo com o conjunto probatório dos autos, alegações da parte autora e ré, dispositivos legais e jurisprudências aplicáveis à hipótese em questão, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, o quantum deve ser fixado em valor adequado, atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

(N.U 1029995-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, por suposta omissão na decisão recorrida, e se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em contrato rescindido unilateralmente.

3. A questão também envolve a análise da possibilidade de revisão das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, à luz da Súmula 5 do STJ.

III. Razões de decidir

4. O acórdão do Tribunal de origem não apresenta omissão, obscuridade ou contradição, tendo sido fundamentada de forma clara e precisa, afastando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

5. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível quando há rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, conforme entendimento do STJ, sendo proporcional aos serviços prestados até a rescisão.

6. A revisão das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes é vedada em recurso especial, conforme a Súmula 5 do STJ, não sendo possível reexaminar as cláusulas contratuais celebradas entre as partes.

IV. Dispositivo 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 2.797.953/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025.)

No caso em análise, o juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando os serviços prestados, o local, o lapso de tempo, a natureza e valor das ações e o momento em que ocorreu a rescisão.

O autor, ora apelante, sustenta que esse valor é irrisório, considerando que o valor atualizado da causa seria de aproximadamente R$ 488.575,81 (quatrocentos e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos), conforme planilha de atualização apresentada em seu recurso. Assim, defende que os honorários deveriam ser fixados em, no mínimo, 10% sobre esse valor.

Analisando os elementos dos autos, verifico que o autor efetivamente prestou serviços advocatícios à ré por um período considerável (mais de 12 anos), tendo realizado diversos atos processuais, como a distribuição da ação, requerimentos de aplicação de astreintes, expedição de carta precatória, pedido de busca e apreensão, conversão da execução para quantia certa, entre outros.

Também é relevante considerar que o processo em questão tratava-se de uma execução para entrega de coisa incerta (90.000 kg de soja), posteriormente convertida em execução por quantia certa, com valor inicial de R$ 54.058,76 em dezembro de 2006, que atualizado até a data do julgamento do recurso representa um montante significativo.

Diante dessas circunstâncias, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 8.000,00) não se mostra adequado à complexidade e duração do trabalho realizado pelo advogado, bem como ao valor econômico da questão.

Por outro lado, também não me parece razoável a fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, como pretende o apelante, pois isso resultaria em um montante desproporcional ao trabalho efetivamente realizado, considerando que o processo não chegou ao seu término com a atuação do autor.

Assim, considerando os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, especialmente o grau de zelo profissional, o tempo de serviço prestado (mais de 12 anos), a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado, entendo adequado majorar os honorários advocatícios para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Esse valor foi estabelecido considerando os seguintes parâmetros objetivos:

a) Tempo de serviço prestado: 12 anos de atuação no processo (de dezembro de 2006 a julho de 2019), o que representa aproximadamente R$ 2.083,33 por ano de serviço;

b) Complexidade da causa: trata-se de execução para entrega de coisa incerta posteriormente convertida em execução por quantia certa, com necessidade de expedição de carta precatória e realização de diversos atos processuais;

c) Valor econômico da questão: o valor inicial da causa de R$ 54.058,76 (dezembro de 2006), atualizado para aproximadamente R$ 488.575,81 na data do julgamento do recurso;

d) Proporção razoável: o valor arbitrado (R$ 25.000,00) corresponde a aproximadamente 5,12% do valor atualizado da causa (R$ 488.575,81), percentual que se mostra adequado considerando que o processo não chegou ao seu término com a atuação do autor e que a jurisprudência tem admitido, em casos semelhantes, percentuais entre 5% e 10% do valor da causa.

Esse valor representa uma remuneração justa e proporcional aos serviços prestados, evitando tanto o enriquecimento sem causa do cliente quanto do próprio advogado.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas no que se refere ao valor dos honorários advocatícios, majorando-o para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença, inclusive quanto aos juros de mora e correção monetária.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025